Tribunal: TJDFT
Processo: 0729712-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATO NEGATIVO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Não há que se falar em omissão no acórdão se dele consta, de forma clara e fundamentada, o entendimento do colegiado quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova, bem como quanto ao deferimento da prova pericial requerida pelas partes, por ter o d. Julgador a quo entendido ser ela necessária para o melhor esclarecimento dos fatos, o que afasta os argumentos de impossibilidade de comprovação de fato negativo, bem como se observa o direito de defesa do Estado.
3. É desnecessária a manifestação expressa acerca de dispositivos legais para fins de prequestionamento em eventual recurso nas instâncias superiores, pois o Julgador não é obrigado a indicar na decisão por ele proferida, todos os dispositivos legais sobre temas suscitados pela parte, desde que devidamente analisadas, julgadas e fundamentadas as questões deduzidas.
4. Embargos de declaração rejeitados.